Tribunal: TJES
Processo: 5001366-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001366-92.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA

EMBARGADO:
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada, para constituir título executivo judicial relativo a valores representados por cheques prescritos. 2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando falta de análise do conjunto probatório quanto à ausência de lastro negocial e emissão por antigo procurador, com violação às regras de ônus da prova e ao art. 373, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao decidir pela validade dos títulos e pela configuração do ônus probatório, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo. 5. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a tese de fundo, fundamentando que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente (Súmula nº 531 do STJ). 6. Cabia ao devedor o ônus de provar a inexistência da dívida mediante prova robusta, o que não ocorreu, sendo a alegação de desconhecimento da origem da cártula insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza do título. 7. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais ou teses invocadas, desde que decida a controvérsia de forma fundamentada, sendo o prequestionamento satisfeito pelo exame da questão jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022; Súmula nº 531 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, AC nº 0000312-85.2013.8.08.0045, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001366-92.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA

EMBARGADO:
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA
em face do v. acórdão de Id. 15884268, por intermédio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reformar a sentença e constituir o título executivo judicial também em relação aos valores representados pelos cheques prescritos, anteriormente afastados na sentença de Id. 13551168, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar o conjunto probatório que demonstrava a ausência de lastro negocial dos títulos e sua emissão por antigo procurador, violando assim as regras de ônus da prova e o art. 373, II, do CPC, dispositivo que visa prequestionar.

Contrarrazões apresentadas em Id. 18019842, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados." (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531). (...) Nesse contexto, competia ao réu/embargante o ônus de provar a inexistência da dívida, mediante prova robusta capaz de desconstituir a presunção de liquidez e certeza do título, o que não ocorreu na hipótese vertente. A simples alegação de desconhecimento da origem da cártula, desacompanhada de elementos probatórios contundentes, não é suficiente para afastar a pretensão autoral, mormente quando comprovada a relação comercial preexistente entre as partes.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão adotou tese clara no sentido de que os cheques possuem presunção de exigibilidade e que o embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituí-los. O fato de o julgado não ter acolhido a valoração da prova pretendida pela defesa não configura lacuna de fundamentação, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalte-se que é pacífico o entendimento deste E. Sodalício de que não é necessária a indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento. 2. A omissão – único dos vícios que por ora interessa – revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação do dispositivo tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida, o que foi devidamente feito por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação e, depois, dos primeiros embargos de declaração apresentados pelo recorrente. 4. Recurso desprovido." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003128520138080045, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.